Tribunal: TJSP
Processo: 2181969-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença – Submissão da Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A ao regime precatorial previsto no art. 100 da CRFB – Descabimento – Observância dos direitos creditórios no curso de liquidação empresarial - Penhora sobre o faturamento - Base de cálculo do faturamento igual a zero – Inocorrência de prejuízo à parte – Eventual constrição de bens de sujeito

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença – Submissão da Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A ao regime precatorial previsto no art. 100 da CRFB – Descabimento – Observância dos direitos creditórios no curso de liquidação empresarial - Penhora sobre o faturamento - Base de cálculo do faturamento igual a zero – Inocorrência de prejuízo à parte – Eventual constrição de bens de sujeito não-integrante da relação jurídica-processual – Hipótese de ilegitimidade – Processo de dissolução, liquidação e extinção da estatal não prejudicada pelo regular prosseguimento das execuções de débitos decorrentes de condenações judiciais - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Interlocutória mantida – Recurso desprovido